Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-28.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003343-28.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON ALVES - CPF: 042.374.261-22 (APELANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), EDSON ALVES - CPF: 042.374.261-22 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PROVIDO O RECURSO DA SECURITIZADO E PREJUDICADO A APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, declarou a inexistência do débito e condenou a Securitizadora ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A empresa recorreu para afastar a condenação. O autor interpôs apelação adesiva, requerendo majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a utilização da plataforma “Serasa Limpa Nome” para cobrança de dívida prescrita, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável;
(ii) saber se, mantida a condenação, caberia majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e revisão dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes e sem publicidade lesiva à honra, não configura ato ilícito, sendo legítima sua veiculação em plataformas de autocomposição acessíveis mediante login pessoal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inclusão de débito prescrito no ambiente restrito da plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com negativação, não gerando, por si só, dano moral.

5. A ausência de prova de efetiva restrição ao crédito, coação, ameaça ou exposição pública do devedor inviabiliza a pretensão indenizatória.

6. Com o acolhimento da apelação da empresa e a consequente exclusão da condenação por danos morais, resta prejudicada a análise da apelação adesiva do autor.

7. Diante da procedência parcial da demanda, impõe-se a fixação de sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação, conforme § 2o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Recurso de apelação adesiva de Edson Alves julgado prejudicado.
10. Sucumbência recíproca entre as partes, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio de plataforma digital restrita como o ‘Serasa Limpa Nome’, sem inscrição em cadastros de inadimplência e sem coação, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.”

“2. Julgado procedente o recurso principal para afastar a condenação por danos morais, resta prejudicada a apelação adesiva da parte adversa
.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003343-28.2024.8.11.0013

APELANTES: EDSON ALVES e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

O presente julgamento versa sobre dois recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida cobrada por meio da plataforma "
Serasa Limpa Nome
" e, por consequência, declarou a inexistência do débito e condenou a SECURITIZADORA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

De um lado, a
SECURITIZADORA
insurge-se contra a condenação por dano moral, alegando ausência de ato ilícito, dado que a plataforma apenas oferece proposta de acordo e não implica negativação do nome do consumidor.

De outro, o autor
EDSON ALVES
interpõe apelação adesiva, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais, a alteração do termo inicial dos juros de mora e a fixação mais condizente dos honorários advocatícios.

O preparo foi recolhido pela empresa e à justiça gratuita do autor certifica – Id. 321972860.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento Id. 320813889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se, em síntese, à configuração ou não do dano moral decorrente da cobrança extrajudicial de débito prescrito em plataforma de autocomposição, sem registro público em cadastros de inadimplentes.

No caso em tela, verifica-se que a cobrança ocorreu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, com proposta de acordo acessível apenas mediante login pessoal.

Não há prova de que tenha havido inscrição restritiva de crédito ou publicidade lesiva à honra do AUTOR. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sendo ilícita apenas a negativação indevida ou a coação abusiva.

A ausência de dano efetivo e a legalidade do meio utilizado conduzem à exclusão da condenação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2o DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser
exigidos. 2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais. 3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
4. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004568-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – destaquei.

Outrossim, não desconheço de entendimento diverso ao caso em comento, todavia, coaduno com a jurisprudência consolidada desta 2a Câmara de Direito Privado de que “
o
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial”
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Com o provimento do recurso da SECURITIZADORA, perde objeto a apelação adesiva interposta pela parte adversa, que dependia da manutenção da condenação para produzir efeitos.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
e, por conseguinte
,
julgar PREJUDICADO o recurso de apelação adesiva interposto por EDSON ALVES
.

Ao arremate, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC, fixo a sucumbência reciproca entre as partes sobre o valor da causa, sendo vedada a compensação.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025